Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. PESSOA APOSENTADA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. STJ. TEMA 1085. APLICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
2. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise.
3. O simples fato de a agravada ser pessoa aposentada não determina a sua ausência de capacidade para firmar os contratos de mútuo e de autorizar os descontos das parcelas diretamente na sua conta corrente. Além disso, os demais argumentos da agravada são genéricos, não vinculados a uma prova mínima do eventual dano irreparável e dos efeitos deletérios da decisão sobre sua subsistência.
4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
5. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/03/2022).
6. Ainda que os valores existentes na conta-corrente possuam natureza alimentar, os descontos das parcelas dos empréstimos bancários podem ser efetuados. Logo, nesse juízo de cognição sumária, não é possível aplicar a regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV).
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.